Tribunal: TCU
Processo: 027.746/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados a Município no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, que tem por finalidade a aquisição exclusiva de gêneros alimentícios, em caráter complementar, para atendimento dos alunos matriculados em creches, pré-escolas e em escolas do ensino fundamental.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor do Sr. Jonatas Alves de Almeida, Prefeito do Município de São Francisco do Maranhão/MA (gestão 2005 a 2008 e 1o/1/2009 a 4/8/2010), em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados ao referido Município no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, nos exercícios de 2006, 2007, 2008 e 2009, que tem por finalidade a aquisição exclusiva de gêneros alimentícios, em caráter complementar, para atendimento dos alunos matriculados em creches, pré-escolas e em escolas do ensino fundamental, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do responsável Jonatas Alves de Almeida, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/1/2006 156,65 8/3/2006 9.300,00 7/4/2006 9.300,00 9/5/2006 7.000,00 12/5/2006 470,00 15/5/2006 1.800,00 5/6/2006 11.000,00 12/7/2006 11.800,00 2/8/2006 10.000,00 11/8/2006 1.400,00 19/9/2006 11.400,00 4/10/2006 11.400,00 6/11/2006 8.500,00 7/11/2006 2.900,00 7/12/2006 11.400,00 2/1/2007 9,30 6/3/2007 11.000,00 12/4/2007 11.200,00 4/7/2007 22.000,00 6/8/2007 11.350,00 6/9/2007 11.000,00 5/11/2007 22.246,40 10/12/2007 11.278,40 13/3/2008 1.817,20 13/3/2008 9.031,20 1o/12/2008 10.850,40 5/12/2008 10.850,40 1o/4/2009 10.854,80 7/4/2009 10.854,80 28/5/2009 10.854,80 10/7/2009 10.854,80 10/7/2009 10.854,80 14/10/2009 10.854,80 14/10/2009 10.854,80 3/11/2009 10.854,80 25/11/2009 10.854,80 15/12/2009 10.854,80 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.3.enviar cópia deste Acórdão ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, e ao Município de São Francisco do Maranhão - MA, para ciência; e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209, do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas cabíveis.